Tribunal: TJES
Processo: 0017488-69.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017488-69.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0017488-69.2019.8.08.0012

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADA: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, para condenar solidariamente o Estado do Espírito Santo e o Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no contexto de demanda que versava sobre o fornecimento de tratamento médico a pessoa necessitada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do Município de Cariacica ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, considerando o princípio da causalidade e a resistência processual oferecida pelo ente municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação em honorários advocatícios pode decorrer tanto do princípio da sucumbência quanto do da causalidade, sendo este aplicável especialmente nas ações envolvendo o fornecimento de medicamentos ou tratamentos médicos por entes públicos.

4. A exclusão da condenação de um dos entes federados à verba honorária somente é admitida quando comprovada a ausência de resistência à pretensão inicial, o que não se verifica no caso concreto, pois o Município de Cariacica apresentou contestação pleiteando a improcedência dos pedidos.

5. Ausentes os pressupostos para imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condenação de ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual é cabível quando há resistência à pretensão inicial, nos termos do princípio da causalidade.

2. A apresentação de contestação com pedido de improcedência caracteriza oposição à demanda e justifica a responsabilização do Município pelas verbas de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 1.021, § 4º; CF/1988, art. 196; RE 855178 (Tema 793, STF); REsp 1.615.689/MG (Tema 1002, STJ).

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC 0007404-98.2019.8.08.0047, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 20/04/2023; TJES, AC 0007296-06.2018.8.08.0047, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 01/11/2023; TJES, AC 0002976-50.2016.8.08.0024, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 27/03/2024; TJES, AI 0018813-09.2020.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 22/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto pelo

MUNICÍPIO DE CARIACICA
, no qual pretende a modificação da decisão monocrática constante no ID 5553097, a qual deu provimento ao apelo interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL,
para condenar o Embargante e o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da então Apelante.

Em suas razões, o Agravante defende que a competência administrativa para execução do serviço de saúde pleiteado é do Estado do Espírito Santo, que deve arcar com as verbas de sucumbência, ante o princípio da causalidade.

Pois bem. A despeito de tais razões,

reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da prolação do
decisum
monocrático objurgado, proferido pelo então Relator, o ilustre Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Rememoro que a sentença proferida no primeiro grau condenou os Entes Públicos, solidariamente, na obrigação de fazer relativa ao fornecimento do tratamento de saúde; razão pela qual,
a priori
, por força do princípio da sucumbência, já seria justificada a condenação do Agravante.

Ademais, convém mencionar que, conforme entendimento que tenho adotado em casos como o vertente, seria possível isentar o Ente Público Municipal da verba honorária caso este não resistisse à pretensão autoral, à luz do princípio da causalidade, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que não conheceu da remessa necessária, por ser inadmissível, e deu provimento ao recurso interposto pelo Município de Vitória para excluir sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. A agravante sustenta que o ente municipal deve arcar com os honorários diante do princípio da causalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a viabilidade da condenação do Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à luz do princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação em honorários advocatícios não se fundamenta exclusivamente no princípio da sucumbência, devendo ser observada a causalidade, que impõe a responsabilização à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda. 4. No caso concreto, o Município de Vitória não apresentou contestação nem opôs resistência ao pedido, circunstância que afasta sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 5.
O entendimento jurisprudencial predominante nas Cortes de Justiça estaduais reforça que a ausência de resistência administrativa ou processual do ente público justifica a exclusão da condenação em honorários.
[...] (TJES. 0018813-09.2020.8.08.0024. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 22/04/2025)

Entretanto, essa não é a situação dos autos, porquanto,
in casu,
ao ser citado para responder à demanda, o Agravante apresentou contestação realizando verdadeira defesa de mérito, pugnando expressamente pela improcedência do pedido.

Nesse contexto, sem delongas, entendo que
deve ser mantida a condenação do Agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais, na esteira do que já restou decidido por esta Corte de Justiça, conforme arestos a seguir colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO DA MUNICIPALIDADE DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO APENAS DA MUNICIPALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência predominante no âmbito das Cortes Superiores orienta no sentido de que incumbe ao Estado (gênero) assegurar o direito fundamental à saúde, de todos, indistintamente, mas sobretudo aos mais necessitados, que não possuem meios para fazê-lo às próprias expensas e porque qualquer disposição que configure óbice à proteção à vida e à saúde deve, necessariamente, sucumbir ante a prevalência destes valores na ordem jurídica democrática. 2. O entendimento firmado pelo STF no julgamento do mencionado RE 855178 (Tema 793) não retirou a solidariedade da responsabilidade dos entes públicos quanto à implementação das políticas de saúde, podendo ser demandados judicialmente de forma isolada ou conjunta, impondo apenas o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências e autorizando o ressarcimento daquele que eventualmente suportou a despesa. 3. Por um lado correto o afastamento da condenação do ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, porquanto em consonância com a jurisprudência que predomina neste TJES sobre a questão. Todavia, o recurso da Defensoria Pública Estadual merece vingar quanto à condenação do Município de São Mateus ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que prevalece nesta corte estadual o entendimento de que “[...]
Quando o polo passivo é ocupado pela municipalidade não há óbice à condenação de honorários sucumbenciais, posto que a Defensoria Pública Estadual é instituição ligada à Administração Pública Estadual, inexistindo a possibilidade de caracterização do instituto da confusão nos casos em que o litígio se instaura em face do Município. [...](TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 0020943-06.2019.8.08.0024, Relator DES. CONVOCADO: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/07/2021)
. 4. Recurso do Município de São Mateus, desprovido. 5. Recurso da Defensoria Pública Estadual, parcialmente provido. (TJES. AC 0007404-98.2019.8.08.0047. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JANETE VARGAS SIMÕES. DATA 20/04/2023)

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE CONFUSÃO. FUNDO PRÓPRIO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E PROVIDO.
RECURSO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...] (TJES. AC 0007296-06.2018.8.08.0047. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. DATA 01/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE CARACTERIZADA. FIXAÇÃO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – A condenação em honorários advocatícios deve atender ao princípio da causalidade e da sucumbência, impondo-se àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária, de modo que, constatada, in casu, a recusa do fornecimento do tratamento pelo ente municipal requerido, este deverá arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais.
Aliás, a despeito de afirmar a municipalidade a ausência de pretensão resistida, em verdade, fora ofertada contestação pela MUNICÍPIO DE VITÓRIA pugnando pela improcedência dos pedidos manejados em seu desfavor
. II – Ademais, a questão da condenação dos entes Públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em prol da Defensoria Pública Estadual fora objeto de decisão recente pela Suprema Corte em sede de recurso repetitivo, dando origem ao Tema 1002, a não permitir entendimento diverso dado seu trato vinculante. III – Apelação conhecida e desprovida. (TJES. 0002976-50.2016.8.08.0024. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. MARCOS VALLS FEU ROSA. DATA 27/03/2024)

Por todo o arrazoado, concluo que deve prevalecer o
decisum
objurgado.

Diante do exposto, conheço do recurso de agravo
interno interposto,
mas

NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática impugnada
, que deu provimento ao recurso da
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL,
condenando tanto o Estado do Espírito Santo quanto o Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

Ressalto, por fim, que, ainda que o recurso seja desprovido à unanimidade, em meu sentir não estão presentes, por ora, os pressupostos necessários para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/05/2025 às 10:27:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56869313052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.